Tribunal: TJMT
Processo: 0044719-65.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0044719-65.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MAICON LOPES MORELLI - CPF: 018.691.121-13 (APELANTE), JEAN CARLOS BISPO DE MELO - CPF: 052.998.141-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CASA PRADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEAN CARLOS BISPO DE MELO - CPF: 052.998.141-60 (APELADO), MAICON LOPES MORELLI - CPF: 018.691.121-13 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– AUSÊNCIA DE INTERESSE – PENA-BASE EXASPERADA NA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA – APELO NÃO CONHECIDO –
RECURSO DA DEFESA
– INCIDÊNCIA DA TENTATIVA –
INOCORRÊNCIA – INVERSÃO DA POSSE – CONSUMAÇÃO DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADA
–
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE – POSSIBILIDADE –
CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES –
FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO – VIABILIDADE APENAS EM RELAÇÃO AO SEGUNDO APELANTE – PRIMEIRO APELANTE QUE OSTENTA CONDIÇÃO DE REINCIDENTE E MAUS ANTECEDENTES – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA O ÓRGÃO MINISTERIAL – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO PARCIALMENTE.

Não há falar-se em interesse recursal do recorrente se a providência almejada já foi adotada na sentença recorrida.

Impertinente a desclassificação do crime de furto para a sua modalidade tentada quando há inversão da posse do objeto subtraído (STJ, Súmula n. 582).

Consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o acusado ser reincidente específico não obsta a compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, mormente quando a agravante se refere a uma única condenação anterior.

Descabida a fixação do regime aberto ao réu reincidente e que ostenta duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, inclusive maus antecedentes, ainda que a pena seja inferior a 4 anos de reclusão.

Mostra-se adequada a fixação do regime aberto ao réu primário, cuja pena aplicada não ultrapassa 4 anos de reclusão e as circunstâncias judiciáveis são em sua maioria favoráveis, havendo depreciação de único vetorial referente às circunstâncias do crime.

Inviável o reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quando não transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, nos termos do artigo 110, §1o, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações criminais interpostas por
Jean Carlos Bispo de Melo
,
Maicon Lopes Morelli
e pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da
8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da Ação Penal n.

0044719-65.2017.8.11.0042, que condenou o
primeiro
à pena de 3 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 14 dias-multa,
no valor mínimo unitário, e o
segundo
à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de furto qualificado, capitulado no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal.

Em síntese,

Jean Carlos
e
Maicon
pleiteiam a desclassificação do furto consumado para tentado, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência em relação à Jean Carlos, o estabelecimento do regime aberto e a extinção da punibilidade de ambos pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa (Id. 212280866).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugna pela majoração da pena-base de ambos os réus na fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativada (Id. 212280863).

As partes apresentaram contrarrazões (Id. 212280867 e 212280870).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id. 214360160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Como relatado, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugna pela majoração da pena-base dos réus na fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativada.

Todavia, analisando detidamente a sentença recorrida, verifico que o Juízo singular exasperou as reprimendas basilares dos acusados no referido patamar, que corresponde a 4 meses de reclusão e 1 dia-multa por vetorial desabonadora. Veja-se:

“(...)
Primeira fase: Circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP

Em relação ao condenado
MAICON LOPES MORELLI
, culpabilidade não ultrapassou o grau de reprovabilidade da conduta prevista no próprio tipo penal; não há registros de antecedentes; não há substratos que possam permitir a valoração da conduta social do acusado e a sua personalidade; os motivos do crime foram comuns à espécie delitiva; as circunstâncias do crime devem ser negativamente valoradas, posto que, consoante fundamentação precedente, houve no caso a incidência de duas qualificadoras, a saber, destruição de obstáculo e concurso de pessoas, art. 155, § 4o, incisos I e IV. Assim, utiliza-se a primeira (inciso I) para elevação da pena-base, e a segunda (inciso IV) para qualificar o crime. Nesse sentido, já se solidificou o entendimento: "Reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, apenas uma delas será utilizada para tipificar a conduta como furto qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais deverão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante" (STJ, HC 427.179/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018). As consequências do crime foram de somenos importância, haja vista a restituição integral dos objetos furtados à vítima; nada há a considerar sobre o comportamento da vítima.

Assim, fixo a pena-base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
. (...)

Concernente ao condenado
JEAN CARLOS BISPO DE MELO
, verifico que a culpabilidade é comum à espécie. Há nos autos registros de antecedentes, conforme se observa dos autos n. 16673-94.2014.811.0002, que tramitou perante a 4a Vara Criminal de Várzea Grande/MT, que culminou com o processo de execução de pena n. 33706-35.2018.811.0042, em trâmite perante a 2a Vara Criminal desta Comarca, por fato anterior ao apurado nesta ação penal (14.11.2014), cujo trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 20.08.2019, motivo pelo qual valoro negativamente a presente circunstância. Não há elementos para aferir a conduta social ou a personalidade do implicado. Os motivos do crime são comuns ao tipo penal. As circunstâncias do crime devem ser negativamente valoradas, posto que, consoante fundamentação precedente, houve no caso a incidência de duas qualificadoras, a saber, destruição de obstáculo e concurso de pessoas, art. 155, § 4o, incisos I e IV. Assim, utiliza-se a primeira (inciso I) para elevação da pena-base, e a segunda (inciso IV) para qualificar o crime. As consequências do crime foram de somenos importância, haja vista a restituição integral dos objetos furtados à vítima; nada há a considerar sobre o comportamento da vítima.

Portanto, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (onze) dias-multa
. (...)”
(
sic
)

Com efeito, não há falar-se em interesse recursal do recorrente se a providência almejada já foi adotada na sentença recorrida.

Assim,
não conheço
do recurso ministerial.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso defensivo.

De acordo com a denúncia, no dia 5 de dezembro de 2017, por volta das 4h15min, no estabelecimento comercial denominado “Casa Prado”, situado à rua Filinto Muller, n.o 1.369, bairro Quilombo, nesta Capital, os acusados
Jean Carlos
e
Maicon
e terceiro não identificado, agindo em concurso de pessoas e unidade de desígnios, e mediante destruição/rompimento de obstáculo, subtraíram, para eles, coisas alheias móveis consistentes em cheques, televisor, notebooks, aparelhos celulares, vários equipamentos eletrônicos, além da importância de R$ 22.829,00, pertencentes a empresa/vítima Casa Prado.

Em suma, a peça acusatória descreve o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) no dia e hora dos fatos, os denunciados, na companhia de um terceiro não identificado, adentraram a empresa Casa Prado, e mediante destruição parcial de uma parede e arrombamento de uma porta de madeira, subtraíram os bem acima citados.

Durante a execução do furto, o comparsa dos denunciados subtraiu alguns objetos/valores da empresa e, em seguida, empreendeu fuga, inclusive, foi visto foragindo do local por um funcionário da empresa Integral Segurança, responsável pela segurança do aludido estabelecimento comercial (fls. 03).

Os denunciados foram presos em flagrante delito no local dos fatos, e na posse de uma sacola contendo vários aparelhos celulares, notebooks, televisor, a quantia de R$ 22.829,00, e outros equipamentos eletrônicos, pertencentes a Casa Prado.

Alguns objetos subtraídos foram restituídos à vítima (fls. 21), bem como foram avaliados indiretamente às fls. 28. (...)”
(Id.
212280803;
sic
)

Diane desses fatos, os apelantes
Jean Carlos
e
Maicon
foram denunciados por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas (CP, art. 155, § 4o, incisos I e IV).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para condenar os apelantes pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, incisos I e IV), razão pela qual foi imposta ao
acusado
Jean Carlos
a pena privativa de liberdade de
3 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 14 dias-multa,
no valor unitário mínimo, e ao acusado
Maicon
a pena de
2 anos e 8 meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa,
no valor unitário mínimo.

Inconformados, os réus pleiteiam a desclassificação do furto consumado para tentado, argumentando que não houve a inversão da posse da
res furtiva
, visto que “
foram surpreendidos e detidos pelos seguranças no interior do estabelecimento-vítima
” (
sic
).

Contudo, embora existam divergências doutrinárias acerca do momento consumativo do crime de furto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual o delito se concretiza mediante a detenção da
res furtiva
, ainda que por breve período, mostrando-se despiciendo, para tanto, que a posse seja mansa e pacífica:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. INCOMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.524.450/RJ, esta Corte Superior firmou: "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". 2. Na hipótese dos autos, é irrelevante que o agente haja sido detido pela polícia antes de deixar o prédio do estabelecimento vítima, pois o furto se consumou ao tomar posse dos televisores e preparar-se para a fuga. 3. Agravo regimental não provido.
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1797561/RJ, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 14.5.2021).

Sobre o momento consumativo do crime de roubo, a Corte Cidadã editou enunciado sumular destacando a desnecessidade da posse mansa e pacífica da coisa, o qual,
mutatis mutandis
, pode ser aplicado ao delito de furto, senão veja-se:

“
582.
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.

Na hipótese, os acusados arrombaram o cofre que havia no estabelecimento comercial, retiraram a quantia de R$22.829,00 (vinte e dois mil e oitocentos e vinte e nove reais) em espécie e separaram diversos equipamentos eletrônicos (dentre eles
notebooks
, televisor e aparelhos celulares), colocando-os em uma sacola e, embora tenham sido abordados antes de sair do local,
é inegável que houve inversão da posse, de modo que não há dúvidas quanto à consumação delitiva.

No que diz respeito à dosimetria da pena, a Defesa pretende a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência em relação ao apelante
Jean Carlos
.

Tal inconformismo é procedente.

Ao dosar a pena na segunda fase o juízo sentenciante reconheceu a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea e agravou a reprimenda intermediária em 6 meses e 3 dias de reclusão,
destacando a impossibilidade da compensação entre as circunstâncias, por se tratar de reincidência específica.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado a orientação de que “
a reincidência, inclusive a específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão
” (Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 545.617/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 5.3.2020; data da publicação: 10.3.2020),
sobretudo quando o agente possui uma única condenação anterior
, que é o caso dos autos.

No mesmo sentido caminha a jurisprudência desta Corte de Justiça, conforme se depreende dos julgados a seguir colacionados:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – 1. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA – ACOLHIMENTO –
POSSIBILIDADE DE COMPENSAR INTEGRALMENTE A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA REMANESCENTE E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– REAJUSTE DA PENA INTERMEDIÁRIA – 2. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO TRÁFICO INTERESTADUAL – ADMISSIBILIDADE – NÃO COMPROVADA A INTENÇÃO DE TRANPOSIÇÃO DOS LIMITES ESTATAIS – 3. RECONHECIMENTO DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ARTIGO 33, § 4.o DA LEI N.o 11.343/2006 QUE ENCONTRA ÓBICE NA REINCIDÊNCIA DO ACUSADO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Imperiosa retificação da pena intermediária imposta ao recorrente, pois, em consonância com o atual entendimento jurisprudencial, a única reincidência específica remanescente e a confissão espontânea são igualmente preponderantes e devem ser compensadas entre si
(...)
” (TJMT – Apelação N.U 1002484-78.2021.8.11.0025, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 16.5.2022) – destaquei.

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DROGA DESTINADA AO CONSUMO PESSOAL, PENA-BASE INIDÔNEA, DIREITO À COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO, BIS IN IDEM NA UTILIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COMO AGRAVANTE E PARA AFASTAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO OU REDUÇÃO DAS PENAS - APREENSÃO DE MEIO QUILO DE MACONHA - DEPOIMENTOS POLICIAIS - INFORMAÇÕES PRÉVIAS - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA - CONSUMAÇÃO COM A PRÁTICA DE QUALQUER CONDUTA DESCRITA NO TIPO PENAL - ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT - TRAFICÂNCIA NÃO ELIDIDA - LIÇÃO DOUTRINARIA - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RESPONSABILIDADE PENAL PRESERVADA – PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA IMPROCEDENTE - PENA-BASE - CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS GERADAS PELO TRÁFICO DE DROGAS - DESESTRUTURA FAMILIAR E CAUSA DE GRANDE PARTE DOS DELITOS DE NATUREZA PATRIMONIAL - FATORES INERENTES AO TIPO PENAL -
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - COMPENSAÇÃO INTEGRAL - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ
- REDUÇÃO DAS PENAS - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - INAPLICABILIDADE - APELANTE REINCIDENTE - BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO - ORIENTAÇÃO DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO APELANTE. (...)
O c. STJ firmou posição jurisprudencial no sentido de que a reincidência única, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes
(AgRg no HC no 520151/SP; HC 640950/SP; AgRg no REsp no 1904290/MG) (...)
” (TJMT – Apelação N.U 0007340-61.2018.8.11.0008, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 26.4.2022) – negritei.

Ademais, no caso
sub judice
, é inegável que a confissão do acusado
Jean Carlos
foi pormenorizada e com detalhes acerca dos fatos (admitiu ter praticado o crime com o réu
Maicon
e terceiro identificado por “Neguinho”, esclarecendo que este os chamou para cometerem o crime, bem como que adentraram o local mediante rompimento de obstáculo e “estouraram” um cofre), o que, sem dúvidas, trouxe maior tranquilidade para o convencimento judicial, sendo amplamente utilizada na fundamentação da sentença, de modo que merece ser prestigiada e sopesada com equivalência à reincidência.

Dessa forma, na segunda fase da dosimetria de
Jean Carlos
, promovo a compensação entre a reincidência e a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual fixo a pena provisória em
2 anos e 8 meses de reclusão
, que torno definitiva pela ausência de outras circunstâncias a incidir.

Mantenho o
regime inicial semiaberto
ao acusado
Jean Carlos
por força da reincidência e existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, dentre elas os maus antecedentes, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Mostra-se inviável a fixação do modo aberto para o início do cumprimento da pena, não obstante a sanção cominada à ré seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, em razão da presença de circunstância judicial desfavorável (os maus antecedentes) e da reincidência, nos termos do art. 33, § 2o, alínea c, e § 3o, do Código Penal e da Súmula 269/STJ. (...)”
(AgRg no HC 559.387/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 4.5.2020)

Aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade, reduzo a pena pecuniária para
12 dias-multa
, mantido o valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em relação ao apelante
Maicon
, mostra-se adequada a fixação do
regime

aberto
, conforme requerido pela defesa, com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, haja vista a primariedade do réu, o
quantum
de pena aplicado – inferior a 4 anos – e a valoração negativa de única circunstância judicial, sendo a maioria favorável ao acusado (TJMT, (N.U 1000587-36.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022).

Enfim, não há que se falar, ao menos nesta fase processual, em prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, porquanto não transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, nos termos do artigo 110, §1o, do Código Penal.

Pelo exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao apelo defensivo para compensar a reincidência com a confissão espontânea, readequando a pena final imposta ao acusado
Jean Carlos Bispo de Melo
para 2 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, no valor mínimo unitário, bem como estabelecer o regime aberto ao acusado
Maicon Lopes Morelli
e substituir a reprimenda corporal a ele imposta por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024